Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS SISBAJUD (MODALIDADE AUTOMÁTICA REITERADA - “TEIMOSINHA”), RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELO EXEQUENTE PARA LOCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Empreendimentos Educacionais Ferreira Gomes Ltda. – EPP contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido pelo agravante em face de Alexandre Amaral Evangelista e Janaína Maria de Oliveira (processo n. 0702061-26.2021.8.07.0019), indeferiu o pedido de consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, na modalidade de ordens automáticas reiteradas (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD.

2. O entendimento deste e. TJDFT é no sentido de que “O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios”.

3. Se a agravante, nos autos de origem, tão logo apresentou planilha atualizada de crédito, já formulou pedido de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, sem a realização de quaisquer diligências prévias em prol da satisfação de seu crédito, nem mesmo as diligências básicas disponíveis na esfera extrajudicial, mostra-se acertada a decisão que indeferiu as pesquisas. Precedentes deste e. TJDFT.

4. Ademais, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, na modalidade teimosinha, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.

5. Além disso, o levantamento do sigilo fiscal de indivíduo é medida de caráter excepcional, e, portanto, a consulta a sistemas como o Infojud somente pode ser realizada quando houver a demonstração de que o exequente empreendeu os esforços razoáveis para a localização de bens do devedor, o que não ficou demonstrado.

6. Recurso conhecido e desprovido.